Tribunal: TCU
Processo: 027.530/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 358002 (Objeto: Denunciar as fragilidades existentes e não tratadas/consideradas na condução e controle das ações judiciais que envolvem o FCVS Garantia (Extinto SH/SFH) bem como no Reembolso às Seguradoras que atuaram na defesa destas ações por parte da CEF na qualidade de administradora do FCVS, culminando com grave prejuízo ao erário público, conforme os fatos adiante expostos.

Inteiro teor:
Acórdão 633/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na condução e no controle das ações judiciais que envolvem o FCVS Garantia (Extinto SH/SFH) bem como no reembolso às seguradoras que atuaram na defesa dessas ações por parte da Caixa, na qualidade de administradora do FCVS Garantia (peça 1, p. 1). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando a existência do interesse público no trato das supostas irregularidades, pois a condução e o controle das ações judiciais que envolvem o FCVS Garantia poderiam, em tese, causar prejuízo ao Tesouro Nacional, uma vez que o FCVS é uma unidade integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), sendo integralmente consolidado no Balanço Geral da União (BGU); Considerando que a denúncia procura demonstrar que, apesar das inúmeras mudanças na legislação e implementações de melhorias nos procedimentos da Caixa, na qualidade de administradora do FCVS, desde o Acórdão 1924/2004-TCU-Plenário , a defesa das ações judiciais que envolvem o extinto SH/SFH (atual FCVS Garantia), bem como o ressarcimento às seguradoras que atuaram na defesa desses processos, ainda apresenta fragilidades, principalmente sob o ponto de vista das fraudes processuais, possibilitando a perpetuação de processos e o enriquecimento sem causa de advogados e escritórios, à custa do erário (peça 1, p. 2); Considerando que a denúncia aponta diferentes maneiras de atuação dos escritórios de advocacia, os quais, muitas vezes, agiriam em conjunto com membros do judiciário, peritos, assistentes técnicos e escritórios prestadores de serviço das Seguradoras, sem o conhecimento dessas, e que a ausência de informações relevantes no relatório de gestão indicaria outra possível falha na qualidade da gestão dos processos, pois não foram divulgadas informações relevantes, como (i) o número de autores e imóveis envolvidos nas ações judiciais, ii) a distribuição dos imóveis por estados, cidades e conjuntos habitacionais, iii) os escritórios/advogados autores, os peritos, os assistentes técnicos das partes e os juízes, e iv) os imóveis/partes que já receberam indenizações ao longo dos anos e seu valor (peça 1, p. 3-5); Considerando que o Acórdão 1924/2004-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 003.010/2003-5 , tratou de relatório de auditoria para verificar o funcionamento do seguro habitacional e a ocorrência de possíveis prejuízos decorrentes de fraudes em sinistros e ações judiciais, e fez diversas determinações aos intervenientes; Considerando que o Relatório de Auditoria da CGU 823850, o qual avaliou a adequação e a suficiência dos controles internos e do gerenciamento de riscos estabelecidos pela administradora do FCVS, para orientar sua atuação no âmbito do FCVS Garantia, com foco na execução do Macroprocesso Ações Judiciais, apontou diversas fragilidades no macroprocesso, bem como formulou recomendações para tratamento desses achados; Considerando a conclusão do exame técnico de que, para grande parte das questões apresentadas, como incompletude do BAJ, inadequado controle sobre os pagamentos já efetuados, falta de conhecimento do histórico de atuação dos escritórios de advocacia dos autores, falta de interesse das Seguradoras e da Caixa na defesa das causas e foco nos aspectos jurídicos da causa, foram apresentadas justificativas razoáveis ou ações tomadas para melhorias, tais como inclusão de informações dos advogados no BAJ, dedução de ressarcimentos já pagos às Seguradoras, concentração de processos em poucas seguradoras, acompanhamento sistemático dos recursos processuais e atuação institucional junto ao STJ, entre outros; Considerando que, para outras questões relevantes apontadas, como crescimento no estoque de processos cadastrados no BAJ, mudanças de endereço dos imóveis, ausência de um sistema unificado e restrição nas visitas físicas aos imóveis, se observam dificuldades operacionais alheias às competências da Caixa, como por exemplo, decisões do STJ concernentes à prescrição (Tema 1039), ao ingresso na lide (Tema 1011) ou à origem das informações presentes nos sistemas, e, ainda assim, se apresentaram contrapontos razoáveis, como a possibilidade de consulta digital à cópia dos processos físicos, melhorias nos sistemas, verificação de laudos periciais por equipe técnica especializada e projeto de mediação junto ao STJ com visitas físicas a alguns conjuntos habitacionais; Considerando que, a despeito das fragilidades nos controles das ações judiciais e das possíveis tentativas de fraudes nos processos envolvendo o FCVS Garantia, estão sendo desenvolvidas melhorias, dentro das possibilidades da administradora do fundo, para defesa das questões apresentadas, lembrando que se trata de acervo antigo, oriundo de diversas fontes, e que passou por muitas alterações legislativas; Considerando, por fim, que a AudBancos considera saneadas as questões apresentadas na denúncia, propondo a comunicação da decisão aos interessados, com o consequente arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e promover o arquivamento do processo, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.8.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.530/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 033.379/2023-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.8. Providência: 1.8.1. dar ciência deste acórdão ao denunciante, ao Conselho Curador do FCVS e à Caixa Econômica Federal (Caixa).